Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CHEQUE SEM FUNDO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ART. 61 DA LEI 7.357/1985. PRAZO PRESCRICIONAL. 2 ANOS. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte ré a pagar ao autor os valores estampados nas cártulas de cheque apresentadas nos autos (R$ 5.000,00; R$ 5.000,00 e R$ 10.900,00), sobre os quais deverão incidir atualização monetária e juros moratórios.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a ação executiva do cheque prescreve no prazo de 6 meses, contados do fim do prazo de apresentação. Sustenta que cheques emitidos em 05/05/2023 e 11/07/2023 deveriam ter sido apresentados até junho e agosto de 2023, respectivamente e que a ação executiva encontra-se prescrita. Argumenta que a pretensão foi fundamentada em enriquecimento sem causa, prevista no art. 61 da Lei do Cheque e que o prazo para a ação é de dois anos contados da prescrição da ação cambial, que também já estaria prescrita. Aduziu que o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova da relação comercial ou obrigacional que justificasse a emissão dos cheques e que, uma vez prescrita a pretensão executiva do cheque, a via adequada para eventual cobrança seria a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ. Quanto aos juros, entende serem devidos apenas a partir da citação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação ordinária onde alegou ter recebido pagamento por meio de três cheques emitidos pelos demandados, os quais foram devolvidos sem compensação. Aduziu que se trata de hipótese de enriquecimento indevido da parte devedora pelo não pagamento da obrigação assumida.
5. Os cheques em questão, conquanto não apresentem força executiva vez que transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/1985), ostentam a qualidade de título de crédito.
6. A ação de enriquecimento movida contra o emitente, fundada em locupletamento ilícito em razão do não pagamento do valor estampado no cheque, prescreve no prazo de 2 (dois) anos, contados do dia da consumação da prescrição prevista no art. 59, conforme disposto no art. 61 da Lei 7.357/1985. Tendo em vista que os cheques foram emitidos em maio/2023 e julho/2023 e que a ação foi ajuizada em dezembro/2024, afasta-se a prescrição.
7. A indicação de não pagamento nas cártulas gera presunção relativa de locupletamento dos emitentes demandados, cabendo-lhes afastar a presunção que milita em favor do autor. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo permanecido revel e silente na fase de instrução probatória.
8. Não se tratando de hipótese de ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 da Lei 7.357/1985), não há que se falar em prova do negócio jurídico gerador do crédito e da relação estabelecida entre credor e devedor.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.